Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
2. Indeferido o pedido de gratuidade, deve ser oportunizado à parte o recolhimento do preparo, conforme art. 99, § 7o, do CPC.
3. A ausência de recolhimento das custas no prazo assinalado, mesmo após intimação específica e reiterada, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.
4. É juridicamente inviável reexaminar pedido de gratuidade já decidido e não impugnado, sendo a deserção consequência da falta de preparo.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.